Tribunal: TJES
Processo: 5006448-03.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006448-03.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO KOPPE DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESO QUE ALEGA TER CONTRAÍDO TUBERCULOSE NO CÁRCERE. OMISSÃO ESTATAL EM TRATAMENTO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por preso que ajuizou ação indenizatória contra o Estado do Espírito Santo, postulando indenização por danos morais, pensão mensal e ressarcimento de despesas médicas, sob alegação de que contraiu tuberculose durante sua custódia e não recebeu tratamento adequado. A sentença julgou improcedentes os pedidos, afastando a responsabilidade civil do ente estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil objetiva do Estado em razão de suposta omissão no tratamento de saúde do preso que alega ter contraído tuberculose em estabelecimento prisional; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais, pensão mensal e custeio de tratamento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF, exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano, não se confundindo com a teoria do risco integral.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 841.526/RS, Tema Repercussão Geral nº 592) consolidou-se no sentido que a omissão estatal em relação a presos gera responsabilidade objetiva apenas quando configurado o nexo causal entre a inobservância do dever de proteção e o dano sofrido.

5. O autor apelante não comprova que contraiu tuberculose no cárcere, visto que esteve em liberdade em períodos intercalados, e a doença possui forma de transmissão que impede a identificação segura do local de contágio. Os documentos médicos comprovam que o recorrente recebeu acompanhamento mensal da equipe de saúde da unidade prisional, inclusive com tratamento medicamentoso supervisionado, o que afasta a alegação de omissão.

6. A dispensa da perícia médica pelo próprio autor inviabiliza a demonstração de incapacidade laboral ou de sequelas permanentes decorrentes da doença.

7. Ausente prova robusta do nexo causal entre a custódia ou eventual omissão do Estado e os danos alegados, não se configura o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil objetiva do Estado por omissão no sistema prisional exige prova do nexo causal entre o dano e a inobservância do dever de proteção. 2. A mera alegação de contágio em estabelecimento prisional, desacompanhada de prova robusta, não configura dever de indenizar. 3. A comprovação de acompanhamento médico regular e tratamento fornecido no cárcere afasta a configuração de omissão estatal. 4. A dispensa de prova pericial pelo autor impede o reconhecimento de incapacidade laboral ou sequelas indenizáveis.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Rodrigo Koppe de Almeida
contra a r. sentença (ID 15152492) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, nos autos da
ação indenizatória
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral de condenação do ente estatal requerido ao pagamento de compensação por danos morais, pensão mensal a título de reparação pela incapacidade laboral e indenização pelos danos materiais com o custeio do tratamento médico.

O Estado do Espírito Santo suscita, em contrarrazões,
preliminar
de não conhecimento do recurso por
ausência de dialeticidade
, ao argumento de que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar as teses expendidas na petição inicial.

A despeito da argumentação do ente estatal apelado,
a preliminar não merece acolhimento
.

Embora as razões recursais apresentem caráter genérico e reproduzam, em grande parte, o conteúdo da exordial, é possível extrair delas o inequívoco inconformismo do apelante com o fundamento central da sentença, qual seja, a ausência de comprovação do nexo de causalidade para a configuração da responsabilidade estatal. O apelante, ao insistir na tese da responsabilidade objetiva e no dever de guarda do Estado, busca contrapor-se, ainda que de forma tênue, à conclusão do juízo
a quo
.

Em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito, a jurisprudência tem se orientado no sentido de admitir o recurso quando, apesar da deficiência técnica, for possível compreender os motivos da insurgência e o pedido de reforma da decisão.

Assim,
rejeito a preliminar e conheço do recurso
, passando à análise do mérito.

Depreende-se do caderno processual que se trata de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, na qual o autor, ora apelante, postula reparação pecuniária sob a alegação de ter contraído tuberculose enquanto se encontrava sob a custódia estatal.

Sustenta o demandante, em sua peça de ingresso, que foi acometido de tuberculose no período em que cumpria pena na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Alega que, após uma nova ordem de reclusão em outubro de 2019, o Estado teria sido omisso em prestar-lhe o devido tratamento médico, apesar de suas diversas solicitações. Afirma que tal negligência resultou no agravamento severo de sua condição clínica, a ponto de necessitar de cadeira de rodas e ser submetido a risco de morte. Assevera, ainda, que em decorrência da doença e do tratamento tardio, suporta sequelas permanentes que comprometeram sua capacidade respiratória e, consequentemente, sua aptidão para o trabalho.

Diante desse quadro fático, pleiteou a condenação do Estado ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais, bem como de pensão mensal no valor de um salário-mínimo, até que complete 75 (setenta e cinco) anos de idade, e indenização pelas despesas que teve com seu tratamento médico.

Após a apresentação de contestação pelo Estado apelado, na qual refutou as alegações autorais sob argumento que o diagnóstico da doença foi anterior à reclusão noticiada e que foi concedido tratamento adequado, de forma a afastar o nexo de causalidade entre conduta estatal e o suposto agravamento da condição de saúde do requerente, e a formulação de réplica pelo demandante em que dispensou a produção de outras provas, o magistrado a quo proferiu a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral, afastando a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo por supostamente ter o autor contraído tuberculose em estabelecimento prisional e não ter recebido tratamento adequado, o que motivou a presente insurgência recursal pelo autor.

A controvérsia central cinge-se a aferir a presença dos elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo, notadamente o nexo de causalidade entre a custódia do autor, ora apelante, e a tuberculose que o acometeu, bem como entre a suposta omissão estatal no tratamento e os danos alegados.

A Constituição da República adotou a teoria do risco administrativo em seu art. 37, § 6º
1
, tendo previsto a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Assim, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo necessária para a sua configuração a demonstração da conduta praticada por um agente público, nesta qualidade, o dano provocado e a existência de nexo causal entre estas, tornando-se desnecessário aferir a existência de culpa ou dolo (arts. 186, 187 e 927, todos do CC/02).

Muito embora haja divergência na doutrina e na jurisprudência quanto à natureza da responsabilidade civil do Estado pelos danos causados em virtude de uma conduta omissiva, inexiste dúvida que
a hipótese de
danos causados ao
custodiado dentro do estabelecimento prisional gera responsabilidade
objetiva
para a Administração Pública
em decorrência da sua omissão específica em cumprir o dever especial de proteção que lhe é imposto pelo art. 5º, inciso XLIX, da Constituição da República
2
, uma vez que é dever estatal prestar segurança e vigilância aos presos.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, nos autos do Recurso Extraordinário nº 841.526/RS, em regime de
repercussão geral
, fixou a
tese
vinculante
no sentido que
“Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de
detento”
(RE nº 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30/03/2016, Tema Repercussão Geral nº 592). Contudo, o mesmo precedente ressalta que
“a omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima”
, afastando-se o dever de indenizar quando rompido o liame causal.

Esse entendimento também está alinhado a precedentes do Superior Tribunal de Justiça que adotam a teoria da “falta do serviço” (
faute du service
), reconhecendo que a responsabilização do Estado por omissão exige prova da omissão específica e do nexo causal entre ela e o dano, conforme jurisprudência recente.

Em outras palavras, não obstante o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva, restou consignado pelo Supremo Tribunal Federal no julgado vinculante que a omissão do Estado reclama nexo de causalidade, havendo dever em indenizar apenas nos casos em que é possível a atuação estatal no sentido de garantir os direitos fundamentais do preso, sob pena de se adotar a teoria do risco integral, ao arrepio de texto constitucional.

Partindo dessa premissa, no caso, observa-se que a pretensão do apelante não encontra amparo no conjunto probatório dos autos, especialmente diante do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, que dele não se desincumbiu.

A análise do acervo probatório revela que a trajetória do autor no sistema prisional foi intermitente. Esteve em regime fechado a partir de 29 de junho de 2017, progredindo para o semiaberto no dia seguinte, onde permaneceu até 18 de junho de 2019, quando foi posto em liberdade. Em 8 de outubro de 2019, contudo, retornou ao regime fechado. Diante desses períodos de encarceramento intercalados com liberdade, torna-se inviável presumir que a tuberculose tenha sido necessariamente contraída no ambiente carcerário.

Não há nenhum elemento de prova que permita concluir, com a segurança necessária, que a tuberculose foi contraída durante os períodos em que esteve recolhido no sistema prisional. Conforme delineado na própria sentença objurgada, o apelante esteve em liberdade em determinados lapsos temporais, o que torna ainda mais complexa e incerta a determinação da origem do contágio. A natureza da doença, de transmissão aérea e com possibilidade de longo período de latência, corrobora a inviabilidade de se presumir o contágio no ambiente carcerário sem prova robusta.

O único fato médico devidamente comprovado é o diagnóstico da patologia em 23 de março de 2020 (ID 15152077), momento em que o autor já se encontrava sob acompanhamento do sistema público de saúde. A alegação de desídia estatal na disponibilização de tratamento médico é frontalmente contrariada justamente por este único documento médico relevante juntado aos autos, que atesta que o apelante se encontrava em
“acompanhamento mensal com a equipe de saúde da unidade prisional”
. Este documento, apresentado pelo próprio autor, confirma a prestação de assistência, e não a omissão.

Ademais, as informações trazidas aos autos pelo ente estatal apelado, extraídas de registros do sistema prisional e do prontuário do paciente, também enfraquecem a tese de nexo causal. Consta que, no atendimento de triagem realizado em 14/11/2019, o próprio demandante teria relatado um histórico de doença pulmonar pregressa, diagnosticada 02 (dois) meses antes de seu reingresso no cárcere. O paciente realizou exames de imagem (radiografias) e, durante internação no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, coletou 03 (três) amostras de baciloscopia que tiveram resultado negativo. Assim que diagnosticada a infecção o paciente realizou tratamento medicamentoso com dose diária supervisionada, acompanhamento médico e de enfermagem. Soma-se a isso a natureza da tuberculose, doença transmitida por via aérea cujo momento e local exatos da contaminação são de difícil, senão inviável, identificação, dado que o bacilo pode permanecer latente por longos períodos.

Nesse contexto, a responsabilidade objetiva do Estado, embora prescinda da comprovação de culpa, não se confunde com a teoria do risco integral e não isenta o autor de demonstrar o liame de causalidade entre a conduta estatal e o dano. Inexistindo prova de que o contágio decorreu de falha no dever de custódia, e tampouco de que o tratamento médico dispensado tenha sido inadequado ou intempestivo, a obrigação de indenizar não se concretiza, pois a mera alegação de contágio no interior de estabelecimento prisional, desacompanhada de provas, é insuficiente para ensejar o dever de indenizar.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também têm concluído, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos morais proposta por Clovis Milanez de Souza contra o Estado de Minas Gerais, em razão do falecimento de seu filho, custodiado no Presídio de São Joaquim de Bicas, após contrair Covid-19 e tuberculose. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, fixando a indenização em R$30.000,00. O autor apela visando à majoração da indenização para R$300.000,00, e o Estado à improcedência do pedido inicial, sob alegação de ausência de responsabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Minas Gerais é civilmente responsável pela morte do detento, filho do autor, em razão de suposta omissão no dever de zelar por sua integridade física; (ii) estabelecer, em caso de reconhecimento de responsabilidade, o valor adequado da indenização por danos morais e a distribuição dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do Estado por morte de detento encontra fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, regida pela teoria do risco administrativo, sendo necessária a comprovação de nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano. 4. A jurisprudência do STF (Tema 592 do RE 841.526/RS) estabelece que a responsabilidade objetiva do Estado, no caso de omissão, depende da demonstração de que havia o dever legal e a possibilidade efetiva de agir para evitar o dano.
5. No caso concreto, está comprovado que o detento recebeu atendimento médico adequado no estabelecimento prisional, foi encaminhado à UPA com suspeita de tuberculose e, posteriormente, internado no Hospital Regional de Betim, e foi concedida prisão domiciliar em razão do agravamento do seu quadro de saúde. 6. A certidão de óbito aponta como causas da morte "choque refratário, infecção por coronavírus e tuberculose", sendo a evolução da doença súbita e grave, sem indícios de omissão por parte do Estado no fornecimento de tratamento ou no cumprimento do dever de custódia. 7. A prova documental revela conduta diligente dos agentes estatais, inclusive com atuação célere da unidade prisional e do Judiciário para garantir assistência médica e concessão da prisão domiciliar. 8. A ausência de nexo causal entre a conduta estatal e o óbito do preso afasta a responsabilidade civil do Estado.
9. Diante da improcedência do pedido indenizatório, prejudicada a análise do recurso do autor quanto ao valor da indenização e à distribuição dos ônus sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do Estado provido. Recurso do autor prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado por morte de detento exige a demonstração de nexo de causalidade entre a omissão estatal e o óbito, afastada quando comprovado que o custodiado recebeu acompanhamento médico adequado. 2. A comprovação de atendimento de saúde tempestivo e diligente, com adoção das providências necessárias pelo Estado, exclui o dever de indenizar, mesmo diante do falecimento do detento. 3. O reconhecimento da responsabilidade do Estado não pode se dar com base apenas na ocorrência da morte em ambiente prisional, o que implicaria em indevida aplicação da teoria do risco integral.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.104557-4/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2025, publicação da súmula em 24/04/2025).

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL
. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE APENADO ACOMETIDO POR
TUBERCULOSE
. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ÓBITO TENHA OCORRIDO POR CAUSA QUE POSSA SER IMPUTADA À AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA DO
ESTADO
OU DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DA ORDEM NO PRESÍDIO, OU OMISSÃO EM ATENDIMENTO MÉDICO AO
DETENTO
. NO CASO EM EXAME, COMPETIA ÀS AUTORAS DEMONSTRAR, MODO INEQUÍVOCO, QUE O FALECIMENTO DE SEU COMPANHEIRO/PAI TENHA SE DADO DIRETAMENTE PELA CONDUTA NEGLIGENTE DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE EVENTO DANOSO E ATO OMISSIVO OU COMISSIVO DO
ESTADO
. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SOMENTE SE FALA EM CULPA "IN VIGILANDO" DO
ESTADO
NAS HIPÓTESES EM QUE RESTA DEMONSTRADA AUSÊNCIA DE PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS À GARANTIA DE INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL ASSEGURADA AO PRESO, NOS TERMOS DO ART. 5º, INCISO XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
APELO NÃO PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50801115720198210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 27-02-2025).

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL
DO
ESTADO
. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFECÇÃO POR
TUBERCULOSE
DURANTE O CÁRCERE. PENITENCIÁRIA DE SALTO DO JACUÍ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. 1. Em se tratando de morte de
detento
, a
responsabilidade
do
Estado
é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, pois se está diante de omissão específica, já que é dever do Poder Público zelar pela integridade física e psíquica do preso que se encontra sob a sua custódia.
A
responsabilidade civil
objetiva, todavia, não dispensa a demonstração do ato ilícito, do evento danoso e do liame de causalidade entre eles. 2. Em que pese as evidentes deficiências do sistema carcerário brasileiro, na hipótese dos autos não há comprovação de que o
Estado
, em decorrência da alegada falta ou demora no atendimento médico, tenha contribuído para a infecção ou o agravamento da condição do autor. 3. Em que pese a lamentável situação sofrida pelo autor, não restou demonstrada omissão na conduta do
Estado
e tampouco o nexo entre o atendimento de saúde dispensado e o agravamento das enfermidades que o acometiam, e levariam posteriormente a óbito, razão pela qual vai mantida a sentença de improcedência do feito
, por seus próprios fundamentos e mais os aqui aduzidos. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50003851020148210001, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 26-11-2024).

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Ação de indenização decorrente de morte de familiar que se encontrava recolhido em unidade prisional.
Alegação de que a Administração Pública se omitiu em prestar auxílio médico ao detento. Sentença de improcedência. Apelação dos autores. Não cabimento.
Ausência de cerceamento de defesa. Desnecessidade de nova perícia. Simples inconformismo com a conclusão do expert que não é suficiente a infirmar a prova técnica.
Tratamento de tuberculose providenciado pelo Estado. Óbito decorrente de meningite. Ausência de qualquer indício de que a Administração Pública Estadual tenha descumprido seu dever de vigilância e proteção ou tenha, por omissão, contribuído para a ocorrência da morte do detento. Responsabilidade civil do Estado não configurada. Precedentes. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0048065-92.2007.8.26.0224; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/09/2022; Data de Registro: 02/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
MORTE DE PRESIDIÁRIO, PORTADOR DE HIV. POR TUBERCULOSE. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL
. Pretensão dos autores, genitores do falecido, de receber indenização por danos morais. Matéria preliminar – Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de prova pericial e testemunhal. Documentação juntada aos autos suficiente ao deslinde da controvérsia. Regularidade do julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 351, I do CPC. Mérito
– Alegação dos autores de que o sentenciado, portador do vírus da AIDS, deixou de receber o tratamento adequado. Prova nos autos, contudo, de que houve adequada prestação de atendimento médico. Estado que disponibilizou todas as formas de cuidado ao detento. Ausência de prova da omissão da Administração Pública e do nexo causal. Sentença de improcedência do pedido mantida.
Em face da sucumbência recursal, majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, observada a gratuidade judiciária. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000600-92.2017.8.26.0168; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Dracena - 3ª Vara; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de Registro: 15/03/2018).

Quanto ao pedido de pensão mensal, a sua procedência estaria condicionada à prova da incapacidade laboral decorrente da conduta estatal. Contudo, não há nos autos nenhuma prova que o autor apelante possua sequelas permanentes fruto da tuberculose. Este ponto dependia crucialmente de prova técnica (perícia médica), a qual foi expressamente dispensada pelas partes, inclusive pelo autor recorrente em sua réplica (ID 15152485), quando pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

A manutenção da sentença, portanto, é medida que se impõe
, na medida em que a responsabilidade objetiva do Estado, embora prescinda da análise de culpa, não exime a parte autora de comprovar o dano e, fundamentalmente, o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o prejuízo sofrido, o que não ocorreu na hipótese.

Antes de concluir, a prevalecer a proposta pelo desprovimento do recurso, imprescindível arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em 3% (três por cento), considerando a atuação
da Procuradoria do Estado
nesta instância revisora, de forma a elevar os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pelo
autor apelante
para 13% (treze por cento) sobre o valor
atualizado da causa,
mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida ao
recorrente
, nos termos do art. 98, § 3º, do
CPC
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

neg
o
provimento
, a fim de manter integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

1
Art. 37. (...). § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2
Art. 5º. (...). XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral; (...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.